Tribunal: TJDFT
Processo: 0704346-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO §1o DO ARTIGO 919 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUERIMENTO DO EMBARGANTE E OFERECIMENTO DE GARANTIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 919 do Código de Processo Civil a regra geral é a não suspensão da execução pela oposição de embargos do devedor, devendo o feito executivo seguir seu regular transcurso processual.

2. É possível a concessão de efeito suspensivo nos Embargos à Execução de forma excepcional, desde que presentes os pressupostos estabelecidos no § 1o do mesmo dispositivo legal, quais sejam: a) Requerimento do Embargante; b) Requisitos da tutela provisória; c) Garantia do juízo da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

3. Ausentes os pressupostos legais, deve ser anulada a r. decisão que deferiu o efeito suspensivo nos embargos à execução, determinando-se o regular prosseguimento do feito executivo.

4. Recurso conhecido e provido.